Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-74.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000570-74.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 083.655.679-89 (RECORRENTE), ROSANDRO BAZZI - CPF: 952.226.340-00 (ADVOGADO), JANQUIEL LORENZATTO - CPF: 022.602.620-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1000570-74.2025.8.11.0045
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Agravante: DANIEL DE OLIVEIRA.

Agravado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência de Turma Recursal que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude na quitação de financiamento de veículo. A demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor, entendimento mantido em Recurso Inominado. O Recurso Extraordinário foi inadmitido com base nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral do STF e na Súmula 279/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário apresenta matéria constitucional direta apta a afastar a aplicação dos Temas 339, 660 e 895 do STF e do óbice da Súmula 279/STF, ou se a controvérsia demanda análise de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro exige interpretação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, caracterizando matéria eminentemente infraconstitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660 (ARE 748.371), firmou entendimento de que não há repercussão geral quando a alegada ofensa a princípios constitucionais, como devido processo legal, contraditório e ampla defesa, é meramente reflexa.

A alegação de nulidade por deficiência de fundamentação encontra óbice no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG), segundo o qual o dever constitucional de motivação não impõe análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.

A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à culpa exclusiva do consumidor demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede extraordinária, conforme a Súmula 279/STF.

A decisão agravada aplicou corretamente os filtros de admissibilidade do recurso extremo, inexistindo argumento novo apto a infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A controvérsia sobre responsabilidade civil por fraude bancária, quando dependente da interpretação de legislação infraconstitucional e da análise das provas, não viabiliza Recurso Extraordinário.

A alegação de violação ao dever de fundamentação não prospera quando a decisão apresenta motivação suficiente, nos termos do Tema 339 do STF.

O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral); STF, ARE 748.371 (Tema 660 da Repercussão Geral); STF, Tema 895 da Repercussão Geral; STF, Súmula 279; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado.

A controvérsia de origem envolve um pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de fraude sofrida pelo autor ao tentar quitar um financiamento de veículo com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., tendo pago um boleto fraudulento a terceiro. A demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, decisão mantida por esta Turma Recursal em sede de Recurso Inominado.

O Recurso Extraordinário teve sua admissibilidade negada com base na aplicação dos Temas 339, 660 e 895 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, além do óbice da Súmula 279/STF, por entender-se que a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional.

Em suas razões de agravo, o recorrente sustenta o equívoco na aplicação dos referidos temas e da súmula, argumentando que a questão possui natureza eminentemente constitucional, envolvendo violação direta aos direitos de proteção ao consumidor e de dados. Requer a reforma da decisão monocrática para que seu Recurso Extraordinário seja admitido e processado.

Em contraminuta, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia original decorre de uma fraude sofrida pelo agravante ao tentar quitar um financiamento de veículo.

Conforme narrado, após acessar o site oficial do banco recorrido, ele foi contatado via WhatsApp por um suposto preposto que, de posse de todos os seus dados pessoais e contratuais, o induziu a pagar um boleto fraudulento no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O juízo de primeiro grau, e posteriormente esta Turma Recursal, entenderam que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas ao realizar a transação fora dos canais seguros da instituição financeira, afastando a responsabilidade do banco. Inconformado e após esgotar as vias ordinárias, o agravante interpôs Recurso Extraordinário, que teve seu seguimento negado pela Presidência desta Turma.

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na aplicação dos Temas 339, 660 e 895 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como no óbice da Súmula 279/STF. O presente agravo busca reverter essa decisão, insistindo na tese de violação direta a preceitos constitucionais.

Pois bem. Analisados os autos e as razões do agravo, a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não merece reparos. O recurso do agravante, em que pese seu inconformismo, não apresenta argumentos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A questão central, sobre a responsabilidade da instituição financeira em fraudes praticadas por terceiros, não configura, no caso concreto, violação direta à Constituição Federal. Para se chegar a uma conclusão sobre a ofensa a princípios como o da defesa do consumidor ou do devido processo legal, seria indispensável, primeiro, analisar e interpretar a legislação infraconstitucional pertinente — notadamente o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil — e reexaminar o conjunto de fatos e provas. Essa análise, contudo, é vedada em sede de Recurso Extraordinário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 (ARE 748.371-RG), já pacificou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegada ofensa a princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, devido processo legal) é meramente reflexa, ou seja, depende da análise prévia de normas infraconstitucionais.

Da mesma forma, a alegação de nulidade por falta de fundamentação encontra óbice no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG), que estabelece que o dever de motivar as decisões judiciais não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente, ainda que concisa, o que ocorreu no acórdão desta Turma.

Por fim, a pretensão de reverter a conclusão das instâncias ordinárias, que atribuíram a culpa pelo evento ao próprio consumidor por falta de cautela, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é expressamente vedado pela Súmula 279 do STF.

Assim, a decisão agravada não cometeu qualquer equívoco. Agiu em estrita conformidade com seu dever de realizar o juízo de admissibilidade do apelo extremo, aplicando corretamente os filtros processuais estabelecidos pela própria Corte Suprema. O agravo interno não traz nenhum elemento novo que justifique a reforma dessa decisão. A sua interposição, na prática, representa apenas uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se presta.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026